Tribunal: TJSP
Processo: 2106275-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – IMPOSSIBILIDADE
- O fornecimento água e esgoto é serviço público de natureza essencial para a dignidade do cidadão e, consequentemente, prestado de forma contínua;
- Impossibilidade de suspensão do fornecimento de água enquanto se discute a exigibilidade do débito referente às faturas de consumo da parte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – IMPOSSIBILIDADE
- O fornecimento água e esgoto é serviço público de natureza essencial para a dignidade do cidadão e, consequentemente, prestado de forma contínua;
- Impossibilidade de suspensão do fornecimento de água enquanto se discute a exigibilidade do débito referente às faturas de consumo da parte agravada.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001005993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106275-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Guará, em que é agravante ÁGUAS DE
GUARÁ LTDA, é agravado MARCOS ROBERTO DA SILVA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2106275-41.2020.8.26.0000
VOTO 30184
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2106275-41.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ÁGUAS DE GUARÁ LTDA.
AGRAVADO: MARCOS ROBERTO DA SILVA
COMARCA: GUARÁ 1a VARA CÍVEL
PROCESSO DE ORIGEM: 1000272-22.2020.8.26.0213
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: ADRIANO PUGLIESE LEITE
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA
SUSPENSÃO
DO
FORNECIMENTO
DE
ÁGUA

IMPOSSIBILIDADE
- O fornecimento água e esgoto é serviço público de natureza
essencial para a dignidade do cidadão e, consequentemente,
prestado de forma contínua;
- Impossibilidade de suspensão do fornecimento de água enquanto
se discute a exigibilidade do débito referente às faturas de
consumo da parte agravada.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão da R.
Primeira Instância que deferiu a tutela de urgência para impedir que a ora agravante
suspendesse o fornecimento de água do imóvel da ora agravada, ante o inadimplemento.
Alega a agravante que a agravada está inadimplente com o pagamento do
fornecimento de água para sua residência, de modo que é exercício regular do direito
suspender o fornecimento de água nessas circunstâncias.
Intimada a parte agravada não apresentou contraminuta.
Foi interposto agravo interno contra a decisão monocrática que negou efeito
suspensivo ao recurso. Acórdão negou provimento ao agravo interno (fls. 115/117).
É a síntese do necessário.
Trata-se na origem de obrigação de fazer, cumulada com pedido
indenizatório, movida por Marcos Roberto da Silva em face de Águas de Guará Ltda., em

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2106275-41.2020.8.26.0000
VOTO 30184
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2106275-41.2020.8.26.0000
que pretende o autor, em sede de tutela de urgência, que a ré se abstenha de suspender o
fornecimento de água da sua residência, até o julgamento final do processo.
Pois bem.
O instrumento de antecipação dos efeitos da tutela, enquanto espécie das
chamadas tutelas de urgência, prestigia a eficiência da prestação jurisdicional (art. 5o,
LXXVIII, da CF/88) e deve se dar em um juízo de cognição sumária, superficial, da matéria
posta sub judice, como forma de conferir à parte litigante um meio, ainda que provisório, de
satisfação do seu interesse, evitando o verdadeiro esvaziamento da eficácia de eventual
tutela definitiva em razão do decurso do tempo.
Para tanto, o art. 300, do CPC/2015, predispõe a observância de certos
requisitos, sem os quais não se faz possível a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional,
em caráter antecedente ou incidente:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso,
exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra
parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando
houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Exige, portanto, a lei processual, daquele que pretende ser beneficiado com a
tutela de urgência, (i) a demonstração de elementos de informação que conduzam à

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2106275-41.2020.8.26.0000
VOTO 30184
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2106275-41.2020.8.26.0000
verossimilhança de suas alegações (fumus boni iuris); (ii) o risco de dano irreparável ou de
difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora) e, por
fim, (iii) a reversibilidade dos efeitos antecipados.
No caso, inegável que a demora no processo poderá causar sérios prejuízos
à parte, considerando eventual suspensão do fornecimento de água na residência, enquanto
se discute a exigibilidade do débito. Ademais, os documentos apresentados na inicial
indicam a verossimilhança das alegações do autor/agravado, na medida em que revela a
discrepância entre os valores das faturas de consumo de água entre os meses impugnados.
Não há novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão
monocrática proferida por esta Relatora, que considera o fornecimento de água como serviço
ESSENCIAL com mais razão no cenário atual de pandemia do novo coronavírus
(COVID-19)
de modo que a interrupção de tal serviço em razão da inadimplência é
inadmissível, já que há outras formas de cobranças das dívidas pretéritas.
Assim preconiza o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor:
“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias,
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são
obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos
essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das
obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a
cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste
Código.” [grifo nosso]
Por evidente, o fornecimento água e esgoto é serviço público de natureza
essencial para a dignidade do cidadão e, consequentemente, prestado de forma contínua.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2106275-41.2020.8.26.0000
VOTO 30184
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2106275-41.2020.8.26.0000
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora